Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Impugnação ao cumprimento de sentença. Diferenças de adicional por tempo de serviço. Período aquisitivo reconhecido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença da ação coletiva no 0706105-57.2022.8.07.0018, proposta pelo SINDPOL/DF em substituição processual de seus filiados. A sentença condenou o réu ao pagamento de diferenças do adicional por tempo de serviço, referentes ao período aquisitivo de 28/05/2020 a 31/12/2021, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2022 e reflexos em parcelas remuneratórias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há excesso de execução em razão da alegação do Distrito Federal de se os valores seriam devidos apenas a partir de janeiro de 2022; e (ii) se a decisão judicial foi devidamente fundamentada no reconhecimento do período aquisitivo e no pagamento das diferenças financeiras.
III. Razões de decidir
3. O título executivo é claro ao determinar que o período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 seja computado para fins do adicional por tempo de serviço, com pagamento devido a partir de 01/01/2022, incluindo reflexos remuneratórios.
4. A legislação aplicável (art. 8o, § 8o, da Lei Complementar DF no 173/2020) assegura que o período aquisitivo dos servidores de segurança pública não foi prejudicado pelas vedações impostas durante a pandemia de Covid-19.
5. A planilha apresentada pela autora seguiu os parâmetros definidos no título executivo, incluindo a correção desde 01/01/2022 até a quitação. Não houve demonstração de excesso de execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 8o, § 8o, da Lei Complementar DF no 173/2020.